Tribunal: TJMT
Processo: 0005910-94.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005910-94.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), JEFERSON MAZIERO (APELADO), JEFFERSON MAZIERO - CPF: 015.956.421-29 (APELADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO
S À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA EM QUANTIA CERTA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais se alegava excesso de execução decorrente da incidência de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação de entrega de 15.000 sacas de soja, bem como se impugnava a base de cálculo dos
honorários advocatícios e o valor da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) é possível rediscutir, em embargos à execução, os critérios de cálculo fixados na decisão que converteu a obrigação em quantia certa; (
iii
) é cabível a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (
iv
) a multa cominatória pode ser
novamente reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a
produção de prova pericial em controvérsia de natureza eminentemente jurídica.

4.
A ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que fixou os critérios de conversão da obrigação em quantia certa enseja a preclusão temporal, vedando sua rediscussão em sede de embargos à execução, sob pena de indevida substituição do recurso próprio.

5.
A pretensão de revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios encontra-se igualmente preclusa, porquanto fixados em decisão anterior não impugnada oportunamente, consolidando-se sua definitividade.

6.
A multa cominatória, já objeto de redução anterior, somente admite nova modificação mediante demonstração de fato superveniente ou alteração relevante das circunstâncias, o que não se verificou, não sendo possível reavaliá-la com base em critérios já atingidos pela preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em elementos suficientes constantes dos autos.
2.
A ausência de impugnação oportuna da decisão que fixa critérios de cálculo em execução enseja preclusão, vedando sua rediscussão em embargos
.

3. A revisão de honorários e de multa cominatória depende de impugnação tempestiva ou de fato superveniente que justifique sua readequação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370, parágrafo único, 507, 537, § 1º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 1.122.500/PR, Tema Repetitivo n. 706, REsp n. 2.231.351/SP,
AgInt
no REsp n. 2.172.374/PR; TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U 1002654-52.2026.8.11.0000, N.U 1001194-60.2022.8.11.0100
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
LEANDRO MUSSI
contra

sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Glauber
Lingiardi

Strachicini
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que
julgou improcedentes

os
Embargos à Execução
opostos em face de
JEFFERSON MAZIERO
, condenando
o
ora apelante
ao pagamento das custas judiciais, das despesas
processuais
e
dos
honorários

advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa
(id.
355167373
).

Em suas razões, o
recorrente

suscita
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Aduz que
requereu a produção de prova pericial contábil

para demonstrar o alegado excesso de

execução
,
de modo que
o
indeferimento, com o julgamento antecipado
da lide
, viol
a
o

direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
.

No mérito, s
ustenta
que
a
preclusão material
não se

opera quanto à verificação do excesso de execução, pois a aferição da

correção do valor executado constitui matéria de ordem processual que pode ser reapreciada

em embargos
.
Salienta que admitir a subsistência de eventual erro de cálculo
com base nesse entendimento
implicaria chancelar a cobrança de quantia indevida, em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assevera que as matérias arguidas
, relativas a
erro no termo inicial de incidência de juros e correção monetária
,
equívoco na base de cálculo da obrigação convertida
e
desproporcionalidade da multa cominatória
,

dizem respeito à quantificação da dívida

executada, razão pela qual sua análise não pode ser afastada com fundamento em

preclusão.
Acrescenta que,
ao rejeitar os embargos com base nessa premissa, a sentença

acabou por restringir indevidamente o exercício do direito de defesa,

contrariando a própria lógica do sistema executivo
.

Esclarece que a
obrigação originária discutida nos autos consistia na entrega de 15.000

sacas de soja,
desprovida de
expressão monetária previamente determinada,

sendo necessária posterior quantificação econômica

para viabilizar sua

execução por quantia certa.
Defende que s
omente após a conversão judicial da obrigação, ocorrida em 01
/08/2017
, é que o débito passou a possuir
conteúdo
pecuniári
o efetivo
, permitindo a
aplicação

de encargos
.

Aponta que a
incidência de juros moratórios e atualização monetária desde o ano

de 2006, como considerado na execução, implica indevida antecipação de encargos sobre

obrigação que, à época, ainda não possuía valor monetário definido
,
resultando em valor artificialmente elevado, incompatível com a

real extensão da obrigação.

Afirma que
a
manutenção da base de cálculo
dos honorários
advocatícios
sobre o

valor global atribuído à execução
,
incrementad
o
pela
aplicação de encargos indevidos
,

conduz
a
remuneração

desarrazoada, incompatível com
su
a finalidade
,
ocasionando a
majoração indireta da dívida,
com
impacto econômico significativo sem

justificativa jurídica adequada
.

Consigna que

a verba
deve incidir
apenas sobre o
importe
devido após a correta apuração do débito executado
, em observância
aos princípios da razoabilidade,
da
proporcionalidade e
da
vedação ao enriquecimento sem causa, restabelecendo o equilíbrio

na relação processual entre as partes.

Argumenta que
a multa cominatória, arbitrada em R$ 100.000,00
, é
manifestamente

excessiv
a
quando confrontad
a
com a natureza da obrigação
originalmente discutida
, assumindo
caráter
punitivo indevido
.
Pondera que
su
a
finalidade não é gerar vantagem econômica

desproporcional ao credor, mas exercer
função coercitiva
suficiente para incentivar

o cumprimento da ordem judicial.

Assinala ser admitida a
revisão judicial das
astreintes
sempre que

constatado excesso
,
motivo
pe
lo
qual
nada impede nova

adequação do valor, sobretudo quando demonstrada sua desproporcionalidade em

relação à obrigação executada
,
ain
da que tenha
havido
redução anterior
.

Com essas considerações,
postula

a
nulidade da sentença por cerceamento

de

defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para

realização de prova pericial contábil
.
Subsidiariamente,
pleiteia
a reforma do
decisum
,
a fim de

reconhec
er
o
excesso de execução,
r
evis
ando
os critérios de atualização
do débito
;

determina
r
que os juros e
a
correção monetária incidam

apenas a partir da conversão da obrigação em quantia

certa
;

readequa
r
a base de cálculo dos honorários advocatícios
;

redu
zir
a multa cominatória para
quantia
proporcional
; e
redistribuir o ônus sucumbencial
de forma recíproca.

O
apelad
o
apresentou contrarrazões,
nas quais pugna pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e
pelo

desprovimento do recurso
,
além da
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais

(id.
355167377
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, reputada indispensável à correta apuração do valor do débito executado.

Sem razão, contudo.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, que, na condição de destinatário da prova, pode indeferir aquelas que reputar impertinentes ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do
referido
diploma.

No caso concreto, a controvérsia posta nos autos envolve essencialmente a definição de critérios de cálculo e a aplicação de parâmetros jurídicos ao débito executado, a partir de elementos já documentados, tratando-se de divergência decorrente dos critérios de cômputo adotados, e não da necessidade de apuração de fatos complexos, razão pela qual não se mostra imprescindível a realização de prova pericial.

Aliás, “
n
ão configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
”
(
TJMT,
N.U 1008790-92.2022.8.11.0004,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/08/2024,
p
ublicado no DJE 15/08/2024)
.

Além disso
, o apelante não demonstrou, de forma objetiva e concreta, quais aspectos fáticos específicos dependeriam de esclarecimento técnico insuscetível de aferição a partir dos elementos já carreados ao feito, restringindo-se a
invocar, de modo genérico, a necessidade de perícia contábil, o que não se mostra suficiente para configurar a nulidade pretendida.

Diante disso,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LEANDRO MUSSI

opôs
Embargos à Execução
em
desfavor

d
e
JEFFERSON MAZIERO
,

fundamentados no alegado excesso de execução, ao argumento de que os juros moratórios e a atualização monetária foram indevidamente computados desde o ano de 2006, defendendo que tais encargos somente seriam devidos a partir da conversão judicial da obrigação originária de entrega de 15.000 sacas de soja em execução por quantia certa, ocorrida em 01/08/2017. Sustenta, ainda, equívoco nos critérios de apuração do valor da obrigação convertida, bem como impugna a base de cálculo dos honorários advocatícios e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 100.000,00 (id. 355167357 - págs. 10/39).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

Do mérito

1. Do alegado excesso de execução.

O embargante alega excesso de execução, argumentando que a atualização monetária e juros deveriam incidir a partir da conversão da execução em quantia certa (01/08/2017) e não da data do vencimento da obrigação (30/03/2006).

Não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, a questão já foi decidida na decisão de fls. 91/92 dos autos da execução, que converteu a obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa, fixando o valor da obrigação em R$1.034.961,89. Contra essa decisão, o embargante não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento), operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Ademais, mesmo que não houvesse preclusão, o entendimento adotado pelo juízo na conversão da execução está correto. Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, deve ser considerada a cotação da saca na data do vencimento da obrigação, com correção monetária e juros incidindo desde o inadimplemento.

Isso porque, nos termos do art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária. Seria um contrassenso permitir que o devedor inadimplente se beneficiasse do próprio inadimplemento, pagando após mais de 11 anos o mesmo valor devido na data do vencimento da obrigação, sem qualquer atualização.

Portanto, não há excesso de execução quanto à data de incidência da atualização monetária e juros.

2. Dos honorários advocatícios fixados na execução.

O embargante questiona o valor dos honorários advocatícios fixados na execução, alegando que deveriam incidir apenas sobre o valor da obrigação reconhecida (15.000 sacas de soja) e não sobre o valor original da execução.

Também não assiste razão ao embargante.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa na decisão de fls. 25/26 da execução, datada de 19/10/2009. Contra essa decisão, o embargante não interpôs recurso, operando-se a preclusão.

Ademais, não houve impugnação ao valor da causa na época oportuna, restando preclusa qualquer discussão sobre o valor dado à causa, sobre o qual incidem os honorários.

Portanto, os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

3. Da multa cominatória.

Por fim, o embargante requer a exclusão ou redução da multa cominatória fixada em R$100.000,00, por considerá-la desproporcional ao valor da obrigação.

Mais uma vez, não assiste razão ao embargante.

A multa cominatória já foi objeto de análise e redução pelo juízo na decisão de fls. 91/92 dos autos da execução, que a reduziu de R$142.000,00 para R$100.000,00, por considerar que "a multa cominatória não produziu o resultado coercitivo esperado" e que "o valor apurado em razão de sua incidência revela-se de todos desproporcional para com o valor da execução".

Contra essa decisão, o embargante não interpôs recurso, operando-se a preclusão.

Ademais, a multa cominatória já foi reduzida para um valor que o juízo entendeu proporcional, não havendo razão para nova redução.

Portanto, a multa cominatória deve ser mantida no valor fixado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO IMPROCEDENTES

os

pedidos

iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno o embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar as sanções processuais por litigância de má-fé ao embargante por não vislumbrar a subsunção concreta do caso a quaisquer das hipóteses descritas no art. 80/CPC.

(...)
”.
(id.
355167371
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
pretende que
seja reconhecida a inexistência de preclusão quanto às matérias discutidas nos embargos
; declarado o
excesso de execução
; determinada a incidência dos juros e da correção monetária tão somente a partir
da conversão da obrigação em quantia

certa
;
readequa
da

a base de cálculo dos honorários advocatícios
;
reduzida
a multa cominatória para valor proporcional
; e
redistribuídos os ônus de sucumbência de forma recíproca entre as partes.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que
a insurgência não merece guarida
.

No que tange à alegada inexistência de preclusão quanto às matérias discutidas nos embargos, convém rememorar, com base nos documentos constantes dos autos, a cronologia do feito.

A execução originária (autos n. 0001334-39.2009.8.11.0045), lastreada em contrato de cessão de direitos hereditários sobre imóvel rural, teve por objeto a entrega de 15.000 sacas de soja com vencimento em 30/03/2006. Frustrada a satisfação
in natura
da obrigação, o exequente requereu a conversão para execução por quantia certa,
pleito este que foi deferido pelo
Juízo,
o qual
fix
ou
o valor da obrigação em R$ 1.034.961,89, com data de referência em 30/04/2017 para
fins de
atualização, e
arbitrou
a multa cominatória em R$ 100.000,00.

Contra
referida
decisão, o apelante não interpôs o recurso cabível
-
agravo de instrumento
-
, operando-se, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal quanto às matérias ali decididas
.

A tese recursal de que a verificação do excesso de execução
não
se sujeita à preclusão, por constituir matéria de ordem processual permanentemente
cognoscível em embargos
, não encontra respaldo na hipótese concreta.

De fato, o
que o apelante pretende não é apurar um excesso superveniente à decisão de conversão, mas sim rediscutir os próprios critérios de cálculo estabelecidos naquele pronunciamento judicial
,
os quais já definiam o marco temporal de incidência dos encargos e o valor monetário da obrigação.
Admitir o manejo dos embargos para esse fim equivaleria a transformá-los em sucedâneo do recurso próprio não interposto, subvertendo a lógica do sistema processual executivo e comprometendo a estabilidade das decisões judiciais.

Não se ignora que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
e
desta Corte
se
orienta
no sentido de que, na conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa, os juros moratórios e a correção monetária fluem a partir da citação válida do devedor para pagamento, e não desde o vencimento original da obrigação, com fundamento nos
arts
. 405 e 407 do Código Civil (STJ,

REsp n. 1.122.500/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 7/11/2016
;
TJMT,
N.U 1002654-52.2026.8.11.0000,

Antonia
Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/04/2026,
p
ublicado no DJE 14/04/2026
e

N.U 1001194-60.2022.8.11.0100,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/09/2025,
p
ublicado no DJE 12/09/2025
). Essa orientação, contudo, não aproveita ao apelante na presente via, porquanto a decisão que fixou os critérios de atualização do débito não foi objeto de impugnação pelo recurso cabível, operando-se
, como dito,
a preclusão temporal que obsta a rediscussão da matéria em sede de embargos.

Registre-se, ademais, que este Tribunal já se pronunciou sobre
a controvérsia n
o julgamento do Agravo de Instrumento n.
1012618-84.2017.8.11.0000
, oportunidade em que, ao manter a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, consignou a correção da conversão realizada, rechaçando a tese d
e
congelamento do valor da dívida
.
A reiteração dos mesmos argumentos nas razões recursais, sem a apresentação de fundamento jurídico novo apto a infirmar aquele entendimento, não autoriza conclusão diversa.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a matéria igualmente se encontra acobertada pela preclusão. A verba foi fixada em 10% sobre o valor atribuído à demanda na decisão
que deferiu a pretensão executória
, contra a qual o apelante não se insurgiu, tampouco impugnou o montante dado à causa na época oportuna.

Logo, a
pretensão de recalcular os honorários sobre o valor que o
recorrente considera
correto para a obrigação equivale a rediscutir, indiretamente, tanto o valor da causa quanto os critérios da conversão
,
matérias igualmente preclusas.

No que concerne à multa cominatória, a decisão de
conversão
da obrigação
promoveu sua redução para R$ 100.000,00,
aduzindo
que o valor original
mente estabelecido
havia se revelado desproporcional ao montante da execução.

Conquanto o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autorize a modificação ou exclusão das astreintes quando verificado que se tornaram insuficientes ou excessivas
,
sendo certo, nos termos do Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça, que a decisão que as comina não preclui nem faz coisa julgada, o apelante não apresentou fato novo ou circunstância superveniente apta a justificar nova intervenção judicial, limitando-se a invocar como parâmetro um valor de dívida calculado com base em critério alcançado pela preclusão.

A propósito:

“(...)
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537, §1º, CPC somente permite a modificação do valor da multa cominatória vincenda, não sendo possível a alteração do valor acumulado em virtude da inércia do destinatário da ordem. Precedentes.

2. O dispositivo tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que afastou a multa sob o argumento de que o valor acumulado ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Os parâmetros referentes à razoabilidade e proporcionalidade
da valor
da multa cominatória devem ser observados no momento da sua fixação. Precedentes.
(...)”.
(
STJ,
REsp n. 2.231.351/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026)
.

“(...)
A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser verificadas
no momento em que
fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.172.374/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025)
.

Diante disso, m
antida a decisão de conversão em seus próprios termos, não se evidencia desproporcionalidade da multa que autorize sua redução.

Nesse contexto
, a
sentença
vergastada
, ao julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos, realizou adequada valoração do acervo probatório e aplicou corretamente as normas processuais e materiais pertinentes, devendo ser mantida em sua integralidade.

Via de consequência
,
afasta-se o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, por ausência de sucumbência recíproca, devendo o apelante arcar integralmente com
os encargos
fixados na sentença.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEANDRO MUSSI
, mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026